Tribunal: TJDFT
Processo: 0716982-61.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. VÍCIO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO RELATIVO AO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. O embargante, em suma, opõe os presentes para fins de prequestionamento, como também para aduzir omissão no acórdão, à míngua de manifestação quanto ao princípio da intervenção mínima no âmbito do direito penal, servindo como ultima ratio para o controle social, inexistindo conduta penalmente relevante na hipótese, isto é, real lesividade ao bem jurídico tutelado pela contravenção penal de perturbação do sossego (art. 42, III, DL 3.688/41), a qual, inclusive, não foi recepcionada pela nova ordem constitucional, tese, outrossim, não enfrentada pelo vergastado decisium.
3. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 64343373).
III - Questões em discussão.
4. A insurgência recursal circunda a verificação de omissão no acórdão.
IV – Razões de decidir.
5. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente possam tingir a decisão judicial.
6. Sem razão ao embargante. Inicialmente, a argumentação de não recepção da contravenção penal em relevo somente foi levantada nesta sede de embargos de declaração, configurando indisfarçável inovação, descabendo falar em omissão no ponto. Prosseguindo, o acórdão embargado claramente delineou a existência de indícios mínimos de autoria e materialidade hábeis ao recebimento da denúncia, juízo valorativo embasado em um standard probatório menos rigoroso, sendo a efetiva lesividade da conduta e certeza da autoria e materialidade perquiridas na instrução criminal. Logo, insubsistente a alegada omissão relativa ao princípio da intervenção mínima, justamente, por, reiterando, não se aprofundar no exame de mérito no momento processual de recebimento da denúncia, no qual incide, aliás, o princípio do in dubio pro societate, tal como pontuado no item 8 da ementa.
7. Objetiva a parte embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita. De mais a mais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
8. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com o propósito de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
V – Dispositivo.
9. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.